Tribunal: TJMT
Processo: 1033315-10.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033315-10.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[B G DA COSTA VIEIRA EIRELI - CNPJ: 28.280.813/0001-00 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), WALDEMIR DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 112.337.611-53 (EMBARGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, no qual se reconheceu o direito do embargado à resolução do contrato de compra e venda por inadimplemento do comprador, com restituição proporcional e aplicação da cláusula penal compensatória.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à conexão e prevenção com a ação consignatória anterior; (ii) saber se há omissão quanto à análise de pedido de produção de prova pericial e do pagamento parcial; e (iii) saber se as alegações da embargante caracterizam hipótese de rediscussão da matéria ou de vícios integrativos.

III. Razões de decidir

A alegação de conexão e prevenção não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento nesta fase processual.

As demais alegações da embargante, incluindo a produção de prova e o pagamento, foram devidamente apreciadas no acórdão, tendo a Corte considerado que houve preclusão quanto à prova e inadimplemento do embargante.

Pretensão de rediscussão do mérito pela via inadequada dos embargos declaratórios. O acórdão enfrentou os pontos essenciais à solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração. 2. Não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que analisa os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, e 1.026, §2o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por B G da Costa Vieira EIRELI, em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do recurso de apelação cível anteriormente interposto, sob o argumento de que a decisão estaria eivada de vícios que comprometeriam sua validade.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre a existência de conexão e prevenção entre a presente demanda e a ação de consignação em pagamento de n.o 1030737-74.2023.8.11.0003, ajuizada anteriormente, sustentando, ainda, que esta deveria ter sido processada e julgada em unidade com a ação de distrato. Aduz, ainda, que o julgado não enfrentou o argumento de que as causas são logicamente conexas, razão pela qual deveriam ter sido julgadas de forma conjunta, a fim de evitar decisões contraditórias.

Segue defendendo a ocorrência de omissão quanto à análise do pedido de produção de prova tempestivamente formulado na contestação e reiterado na apelação, cuja ausência teria implicado em cerceamento de defesa, por impedir o esclarecimento de aspectos materiais sobre a suficiência do pagamento realizado. Além disso, afirma que o acórdão silenciou-se acerca da existência de pagamento parcial em espécie ao vendedor e que o acórdão foi omisso ao não considerar que na ação consignatória foi requerida prova técnica pericial, ainda pendente de apreciação, prova esta reputada como essencial para demonstrar a suficiência do valor depositado e, por consequência, a ausência de mora contratual.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso (id. 305799379).

Após a interposição dos embargos, informou nos autos a interposição de pedido cautelar incidental visando a suspensão do julgamento deste feito ante a necessidade de aguardar o julgamento definitivo da ação de consignação em pagamento n. 1030737-74.2023.8.11.0003 (id. 306730864).

O embargado apresentou contraminuta (id. 307948443), pela rejeição.

Na sequência, o embargante manifestou interesse na tentativa de autocomposição (id. 310184851), sendo expressamente negado pelo embargado, que informou desinteresse pela composição suscitada (id. 310527888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, diante da manifestação expressa de desinteresse pela autocomposição apresentada pelo embargado (id. 310527888), revela-se desnecessária a remessa dos autos ao CEJUSC, porquanto ausente a bilateralidade da vontade das partes.

Visto isso, é cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, anoto que a embargante B G da Costa Vieira Eireli alega a existência de omissão do acórdão quanto à alegação de existência de conexão e prevenção entre a presente ação de distrato e a ação consignatória n.o 1030737-74.2023.8.11.0003.

Entretanto, basta uma simples análise dos autos para verificar que as mencionadas teses de necessidade de julgamento em conjunto em razão da prevenção e conexão não foram alegadas nas razões do recurso de apelação, não sendo em momento algum suscitadas pela recorrente por ocasião do recurso de apelação.

Trata-se, portanto, de matéria inédita, que não pode ser ventilada pela primeira vez em sede de embargos de declaração, sob pena de manifesta inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. INVIÁVEL A ANÁLISE, AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019)

Ademais, ainda que se admitisse tratar-se de matéria de ordem pública, como se sabe, os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal devem ser observados pelas partes. Esse, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Apesar da oposição de embargos de declaração,

a ausência de decisão acerca da matéria debatida pelo recorrente - ainda que considerada de ordem pública -, impede o conhecimento do recurso especial
” (AgInt no AREsp n. 899.431/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09.03.2017).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO –
OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O

Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...).”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021).

Portanto,
não conheço do recurso
nestes pontos
.

Pois bem. Superadas essas questões, apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A apelante alega, como preliminar, que o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de prova técnica para apuração de supostos vícios ocultos no imóvel objeto do contrato, o que, a seu ver, comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa (art.5o, LV, da Constituição Federal), resultando em nulidade da sentença.

Todavia, não assiste razão à apelante. Explico.

No caso, a recorrente não formulou requerimento tempestivo para produção da referida prova na fase própria, ensejando a preclusão do direito de se insurgir contra a delimitação das provas, conforme bem decidiu o juízo na decisão saneadora.

Nesse contexto, a preclusão temporal opera como uma salvaguarda ao devido processo legal e à celeridade processual, não configurando qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pelo contrário, tais princípios devem ser interpretados em harmonia com o tratamento isonômico das partes, conforme o artigo 7o do CPC, que veda o favorecimento de qualquer uma delas em detrimento da outra.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que o silêncio ou a ausência de manifestação tempestiva quanto à especificação das provas caracteriza preclusão, tornando inadmissível a posterior apresentação de pleitos instrutórios, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" ( AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021)
.(...)”.(AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 09.11.22)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superado esse ponto, é incontroverso que o contrato firmado entre as partes no dia 29.08.2022 (id. 290658414), teve por objeto o imóvel de matrícula n.o 42.245, do CRI de Rondonópolis, previa o pagamento da importância de R$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais), da seguinte forma:

a) 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) a serem transferidos à conta de Beatriz Leite Rabaioli, na data da assinatura do contrato;

b) R$ 587.500,00 (quinhentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais) à conta de Beatriz Leite Rabaioli, na data de 01 ano após a assinatura do contrato, isto é, 30.08.2023;

c) R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) à conta de Anna Quelli de Souza Freitas Barbosa, na data de 01 ano após a assinatura do contrato, isto é, 30.08.2023.

Logo, não há dúvidas de que deveria a parte requerida efetuar o pagamento do valor restante, no importe de R$ 700.000,00 até 30.08.2023.

Analisando os autos, também não há controvérsia de que a quantia não foi integralmente quitada até a data de vencimento, tampouco posteriormente, mesmo após notificação extrajudicial para purgação da mora. A tentativa de justificar o inadimplemento com base em supostos vícios construtivos carece de amparo contratual e probatório, além de ser, como já dito, matéria alheia à lide.

Ademais, a ação de consignação em pagamento (no 1030737-74.2023.8.11.0003) foi ajuizada apenas em setembro de 2023, e teve por objeto o depósito de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor notoriamente inferior ao devido. Ora, conforme previsão legal, a consignação somente elide a mora do devedor quando o valor ofertado é correspondente à obrigação, o que manifestamente não ocorreu.

Deste modo, como bem apontado pelo douto magistrado, a mora contratual restou configurada de forma objetiva, nos termos do artigo 397 do Código Civil, diante da ausência de pagamento na data estipulada, sem que haja prova de justa causa para o inadimplemento.

Ademais, a tentativa de adimplemento por vias alternativas, seja por depósitos diretos e posterior consignação judicial, ocorreu extemporaneamente, após o vencimento contratual da obrigação, sem que houvesse prova de recusa do credor antes disso ou qualquer incerteza acerca de quem seria o legítimo recebedor. Dessa forma, a ação de consignação promovida pela ré não possuía eficácia jurídica para descaracterizar a mora já constituída.

Não obstante, é possível verificar que a ré já estava em mora e ciente da intenção de resilição pelo autor, no momento em que afirma ter efetuado o pagamento parcial, seja em depósito, seja em dinheiro, e a obrigação principal continuava inadimplida mesmo após essa data, razão pela qual a resolução contratual por inadimplemento relevante mostra-se juridicamente legítima.

Além disso, embora substanciosas as alegações da recorrente de que o contrato firmado não prevê a rescisão automática ou por iniciativa unilateral em caso de inadimplemento, analisando o referido instrumento contratual (id. 290658414), é possível observar que Cláusula Oitava é expressa ao consignar que o contrato passa a valer em caráter irrevogável e irretratável, extensivo às partes e seus sucessores, “ressalvada a inadimplência do comprador”.

Tal ressalva, ainda que redigida de forma sucinta, revela a inequívoca intenção das partes de admitir a possibilidade de resolução contratual unilateral pelo promitente vendedor, no caso de inadimplemento da compradora, como de fato ocorreu. A cláusula, portanto, autoriza a incidência do disposto no art. 475 do Código Civil, que estabelece:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

De tal modo, não há lacuna contratual que impeça o exercício do direito à resolução pelo promitente vendedor, que atuou dentro dos limites pactuados e conforme os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

A sentença, neste ponto, afirmou com precisão:

“É o caso dos autos, pois
a parte ré confessou a inadimplência contratual, uma vez que não apresentou aos autos nenhum elemento que pudesse minorar a situação incômoda em que se encontra. Constatada a mora do comprador quanto ao pagamento das parcelas decorrentes do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado com a parte autora, a ação sub judice deve ser julgada procedente para decretar a rescisão contratual.

Ressalta-se que,
ao contrário do que a parte ré pretende, não pode esta se eximir de seu inadimplemento atribuindo a responsabilidade à parte autora, argumentando de que esta não aceitou as propostas de acordo formuladas pela ré, sob pena de infringir o princípio da autonomia da vontade das partes. Inclusive, observa-se que os valores ofertados pela ré eram desproporcionais à dívida.

Assim, a falta de pagamento é requisito suficiente para a rescisão do contrato, pois não se pode negar que se trata de uma grave infração legal e contratual
.” (id. 290658991).

Considerando que a compradora deixou de cumprir o pagamento no tempo e modo contratado, não pode tentar imputar ao autor a responsabilidade, sob a alegação de que este não aceitou o pagamento de maneira diversa da pactuada, e fora do prazo entabulado.

A jurisprudência segue no mesmo sentido, reconhecendo o direito da parte lesada postular pela resolução do contrato, mormente quando a obrigação era líquida e com vencimento certo, veja:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3 - Comprovada a inadimplência do comprador, a rescisão do contrato de compra e venda é medida que se impõe, amparada pelo artigo 475 do Código Civil, que assim dispõe: A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos . 5 – Constatado o descumprimento contratual por parte do Apelante e configurada a inadimplência, rescindido o contrato de pleno direito, tem como consequência o retorno das partes ao estado originário com a devolução do imóvel aos Recorridos.”
(RAC n.o10297676720178110041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 01.12.2021 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - RESCISÃO - POSSIBILIDADE - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE.
- Sendo o comprador inadimplente constituído em mora, a rescisão do contrato está autorizada, bem como a consequente reintegração do vendedor na posse do imóvel. - Não apenas o contrato, mas o Código Civil, em seu art. 475, autorizam a rescisão contratual por inadimplemento do comprador, dispondo que "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
". (TJMG, RAC n.o 10000211179858001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 25.08.2021 – destaquei).

No tocante à cláusula penal, argumenta a apelante que, além de indevida, mostra-se flagrantemente abusiva, desproporcional e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ora, a cláusula penal estipulada entre as partes tem natureza compensatória, e visa estabelecer previamente o quantum devido em caso de descumprimento contratual.

É o que se extrai expressamente da Cláusula Décima do referido instrumento, que prevê “Fica estabelecida a multa contratual de 10% (dez por cento) do valor do imóvel, à parte que desistir ou se arrepender da negociação de compra e venda do imóvel objeto deste contrato.” (id. 290658414).

Ora, evidente que a cláusula penal compensatória foi aplicada nos moldes ajustados pelas partes no contrato, não se tratando de cláusula abusiva ou desproporcional, tampouco há demonstração de enriquecimento sem causa.

Logo, restando evidente que a culpa pela rescisão contratual recaiu exclusivamente sobre o comprador, que deixou de efetuar o pagamento a que estava obrigado, deve ser mantida em favor do autor. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO PELOS COMPRADORES – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO EM CONTRATO – PERMANÊNCIA DE FINANCIAMENTO EM NOME DA VENDEDORA – PAGAMENTO EM ATRASO PELOS COMPRADORES – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA – MANTIDA - APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA E DESPROVIDO RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
Conforme estabelece o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. É pertinente a manutenção da multa prevista no instrumento contratual de compra e venda, a quem não cumprir ou incidir em atraso no pagamento de qualquer uma das cláusulas.
[...].” (RAC n.o 1006364-98.2019.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.04.2024, - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELO PROMITENTE COMPRADOR - FALTA DE PAGAMENTO DOS VALORES PACTUADOS - RESOLUÇÃO CONTRATUAL.

A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, ao passo que a parte inadimplente assume o ônus quanto à resolução.

O desfazimento do negócio jurídico por culpa do promitente comprador caracteriza inadimplemento contratual hábil a atrair a incidência da multa fixada na avença para a hipótese de rescisão contratual por culpa de qualquer das partes.
[...].” (TJMG RAC n.o 10701110421883001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 07.11.2018 – destaquei).

Por outro lado, enfatizo que não ficou demonstrada a excessividade manifesta do valor ajustado. Pelo contrário, o juízo sentenciante inclusive aplicou a cláusula penal de forma compensatória, determinando a restituição proporcional dos valores eventualmente pagos pela ré, o que afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Assim, considerando que a cláusula penal pactuada foi estipulada bilateralmente, em termos equânimes e proporcionais, sem que haja qualquer descompasso entre o valor fixado e a obrigação descumprida, há que ser mantida a sentença também neste ponto.

Por outro lado, data vênia, também não há falar na condenação de qualquer das partes ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Em conclusão, resta evidenciada que a sentença proferida pelo juízo de origem se mostra juridicamente escorreita e integralmente amparada nos elementos fáticos e jurídicos dos autos, ao reconhecer o inadimplemento contratual relevante da apelante, bem como a validade do distrato unilateral, determinando com acerto a reintegração da posse do imóvel em favor do promitente vendedor, a aplicação da cláusula penal compensatória estipulada no contrato entre as partes, e ainda, de forma equitativa, a obrigação do autor de reembolsar à ré, em parcela única e devidamente corrigida, os valores das prestações efetivamente adimplidas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos..
”

(id.

303170881).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, da leitura atenta do v. acórdão, extrai-se que todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados, especialmente no que tange à ausência de comprovação do adimplemento integral da obrigação contratual assumida pela embargante, fato central à pretensão de resolução contratual deduzida na ação.

Aliás, em uma simples consulta aos autos da ação de consignação em pagamento n.o 1030737-74.2023.8.11.0003, citada pela embargante, verifica-se que o entendimento esposado pelo douto magistrado adotou como fundamento o Tema 967 do STJ, segundo o qual: “
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
”.

E assim concluiu o juiz:

“
Assim, verifica-se que
a quantia consignada em juízo – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) - é inferior ao valor devido para o pagamento da dívida e à extinção do vínculo obrigacional com o credor.

Ademais,
destaca-se que tramita perante esta Vara a 'Ação de Distrato Unilateral c/c Reivindicatória' no 1033315-10.2023.8.11.0003, em que a parte ré, Waldemir de Almeida Freitas, pugna pela declaração do distrato por inadimplência da parte autora, B.G. da Costa Vieira Eireli
.

Ressalta-se que o objeto da presente ação de consignação em pagamento consiste no depósito, pelo devedor, da quantia devida, com o objetivo de se liberar da obrigação. Dessa forma,
considerando a comprovação, pela parte ré, de que o valor depositado é inferior ao montante devido, e a controvérsia quanto ao valor exato da dívida, a extinção desta ação se afigura como medida necessária
.

Destarte,
o efeito liberatório da consignação apenas se opera se o depósito for integral, não estando o credor, à evidência, obrigado a receber menos do que o devido e, tampouco, de conferir prazos mais extensos para o pagamento ou mesmo de renegociar a dívida vencida
.
” (id. 182007433).

Logo, a decisão proferida na ação de consignação reconheceu a insuficiência do valor depositado e, por conseguinte, a improcedência do pedido, sendo evidente que não infirma, tampouco elide, os fundamentos adotados por esta Câmara no julgamento da presente ação de rescisão do contrato, em especial quanto à caracterização da mora e ao inadimplemento contratual por parte da embargante.

Além disso, no que diz respeito à alegada nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial, igualmente não há qualquer vício a ser reparado. Como destacado no próprio acórdão embargado, a parte foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir e quedou-se inerte, não formulando requerimento tempestivo para produção da referida prova na fase própria. Assim, operou-se a preclusão, conforme expressamente reconhecido no julgado.

Deste modo, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025